Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745552-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS MOTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS MOTA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo (processo n. 0743240-86.2024.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Daniella Visoná – OAB/DF n. 39.410) alegou que o paciente está preso preventivamente há mais de 1 (um) ano, desde sua prisão, em flagrante em 5-outubro-2024, pela suposta prática dos crimes previstos no 33, caput, c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual de entorpecentes), ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigos 180, caput (receptação), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Sustentou excesso de prazo injustificado na formação da culpa, destacando que se trata de processo de baixa complexidade, com réu único e confesso, sem necessidade de diligências complexas. Salientou que a audiência de instrução foi redesignada de 22-janeiro-2025 para 13-fevereiro-2025, os autos foram conclusos para sentença, em 4-setembro-2025, mas o feito retornou para diligências e permaneceu aguardando a juntada de laudo pericial e esclarecimentos sobre a folha de antecedentes, por cerca de 7 meses. Aduziu que a reavaliação da prisão preventiva, realizada em 31-julho-2025, limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, mencionando genericamente a apreensão de 402 kg (quatrocentos e dois quilos) de maconha e uma condenação anterior por roubo, sem demonstrar fato novo ou contemporâneo que justificasse a manutenção da custódia. Argumentou que tal fundamentação contraria a jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo a qual a prisão preventiva deve basear-se em fundamentação concreta e contemporânea, não bastando a invocação genérica da gravidade do delito ou da periculosidade abstrata do agente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição por medidas cautelares diversas, especialmente comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se do Distrito Federal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0743240-86.2024.8.07.0001), que, em 5-outubro-2024, o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese dos crimes previstos no 33, caput, c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual de entorpecentes), ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigos 180, caput (receptação), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Em 6-outubro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódias converteu o flagrante em prisão preventiva, ao fundamento de que a medida era necessária para o acautelamento da ordem pública. Isso porque o paciente foi apreendido com 533 (quinhentos e trinta e três) tabletes de maconha em condições indicativas de mercancia. Além disso, o juízo destacou a reincidência do paciente em crime doloso, conforme informações de sua folha de antecedentes. Confira-se trecho da decisão (ID 213543209, autos de origem): [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em exame, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 213535653, foram apreendidos em poder do autuado (533) quinhentos e trinta e três tabletes de substância vegetal prensadas de coloração pardo-esverdeada semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como "MACONHA", envoltos individualmente em embalagens de cores e materiais diversos. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). E, no caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes, conforme atestado pelo laudo preliminar (ID 213535646). Some-se a isso o fato de que o autuado é reincidente em crime doloso, conforme consta da FAP de ID 213534292, de modo que a segregação cautelar do autuado é necessária como forma de garantir a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS MOTA, nascido em 05/05/2000, filho de GUSTAVO TAVARES MOTA e de PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe (grifos nossos). [...] Em 20-outubro-2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Eis o teor da inicial acusatória (ID 215090560, autos de origem): [...] Em 05 de outubro de 2024, entre 12h00 e 14h00, no Posto da PRF, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportou, para fins de difusão ilícita, 533 (quinhentas e trinta e três) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva, com massa líquida de 402.250,00 g (quatrocentos e dois mil, duzentos e cinquenta gramas). Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu o veículo Renault/Clio, placa OYN-3J47, sabendo ser produto de crime. Em circunstâncias de tempo e local que não podem ser precisadas, mas sabendo-se ter ocorrido até o dia 09/10/2024 por volta de 12h, o denunciado, também de forma livre e consciente, adulterou, sem autorização do órgão competente, a placa de identificação do veículo Renault/Clio, trocando a placa OYN-3J47 pela PQJ-0E14. 2. DINÂMICA DELITIVA Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento pela BR 060, nas proximidades do Engenho das Lajes/DF, quando avistaram um veículo Renault/CLIO, de cor branca e placas PQJ-0E14, trafegando em baixa velocidade. O carro se aproximou lentamente da viatura policial pela retaguarda, porém, não tentou ultrapassá-la. Os policiais, em resposta, reduziram ainda mais a velocidade para verificar se o Renault/CLIO efetuaria a ultrapassagem, o que não ocorreu. O veículo chegou a manter a velocidade de 40 km/h e, em um certo momento, manobrou em sentido ao acostamento, sem, no entanto, realizar a parada. Diante da conduta suspeita, os policiais decidiram abordar o veículo na Unidade Operacional de Recanto das Emas/DF. O ora denunciado, condutor do veículo, desembarcou com a cabeça baixa e as mãos para trás e, ao se aproximarem do carro, os policiais sentiram forte odor de maconha e de café, que possivelmente foi utilizado disfarçar o cheiro da droga. No interior do Renault/CLIO, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no local onde deveria estar o assento do banco traseiro, que havia sido retirado. No porta-malas do veículo, também foi localizada uma grande quantidade de tijolos de maconha. Durante a verificação, foi constatado que as placas verdadeiras do carro eram OYN-3J47 e que o veículo havia sido roubado em 04 de maio de 2024 em Valparaíso/GO. Em entrevista com Bruno, ele confessou que foi contratado para transportar a droga até sua residência, onde os contratantes buscariam o carregamento e realizariam o pagamento do valor de R$ 10.000,00. O denunciado também revelou que foi orientado a trocar as placas do veículo mais de uma vez durante seu trajeto ao Distrito Federal, mencionando que passou pelos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Durante a busca no interior do veículo, ainda foi localizado um rádio telecomunicador sob o banco do passageiro. [...] Em 4-novembro-2024, a denúncia foi recebida (ID 215228306, autos de origem). Em 22-janeiro-2025 e 13-fevereiro-2025, ocorreram as audiências de instrução e julgamento (ID 223337710 e ID 225921621, autos de origem). Em 30-abril-2025, o juízo realizou a revisão nonagesimal dos requisitos da preventiva e manteve a segregação cautelar (ID 230163219, autos de origem). Nova análise foi realizada pela autoridade judiciária, em 31-julho-2025. Na ocasião, a prisão preventiva permaneceu vigente (ID 244696392, autos de origem). Os autos estão conclusos para sentença, desde 15-outubro-2025. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e das que mantiveram a segregação cautelar, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta em tese praticada. Não há razões que indiquem fundamentação genérica na decisão que manteve a prisão preventiva, notadamente porque os autos não evidenciaram alteração no quadro fático a afastar a necessidade da imposição da medida cautelar em comento. Os elementos dos autos indicam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela quantidade de entorpecentes apreendida (cerca de 402 kg – quatrocentos e dois quilogramas – de maconha), somada à reincidência do paciente. Tais constatações denotam justificativa suficiente para a segregação cautelar. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, verifica-se que a ação penal aborda crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, circunstância que, sopesada aos outros crimes apurados (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), indica a regularidade do trâmite processual e a possibilidade de manter a prisão cautelar sem que se possa falar em excesso de prazo ou violação à proporcionalidade. Destaque-se, por derradeiro, que a última audiência de instrução do feito foi realizada em 13-fevereiro-2025, quando se iniciou a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, sendo que já foram apresentadas alegações finais. Igualmente, já foi acostada a folha de antecedentes penais do paciente e os autos já estão conclusos para sentença, desde 15-outubro-2025. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o habeas corpus constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de periculum in mora pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator